Tribunal: TJSP
Processo: 0018852-48.2011.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Ação civil pública – Questionamentos relativos a loteamento irregular - Pedido de ressarcimento a reparação de dano ambiental - Tema ambiental secundário, que sequer foi acolhido na r. sentença – Dependência da questão ambiental com o pedido principal que diz respeito à regularização urbanística e responsabilidade administrativa - Incompetência das Câmaras Reservadas para tratar da matéria -

Ementa:
Ação civil pública – Questionamentos relativos a loteamento irregular - Pedido de ressarcimento a reparação de dano ambiental - Tema ambiental secundário, que sequer foi acolhido na r. sentença – Dependência da questão ambiental com o pedido principal que diz respeito à regularização urbanística e responsabilidade administrativa - Incompetência das Câmaras Reservadas para tratar da matéria - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.